Tribunal: TJSP
Processo: 1003129-50.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de omissão quanto ao arbitramento dos honorários recursais. Acolhimento para arbitrar os honorários recursais fixados equitativamente em R$ 1.500,00. Embargos de declaração ACOLHIDOS.